Tribunal: TJES
Processo: 5001723-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cor
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001723-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAULO ROCHA DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RACISMO, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Saulo Rocha da Silva contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5000001-37.2026.8.08.0050.

A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como alegando ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que, ao ser abordado por agentes da Guarda Municipal, proferiu ofensas de cunho racial contra um dos agentes e apresentou resistência física violenta.

5. A decisão impugnada evidenciou elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, notadamente a incitação de populares contra a guarnição e a necessidade de emprego de força para contenção do paciente.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da natureza e das circunstâncias da conduta, que evidenciam potencial risco de reiteração delitiva e desrespeito às instituições de segurança pública.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não pode ser analisada em sede de habeas corpus, pois envolve prognóstico acerca da pena e do regime prisional, matéria dependente de cognição exauriente própria da sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A análise de eventual desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade exige prognóstico de pena incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; CP, arts. 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
0
1723
-
62
.202
6
.8.08.0000
PACIENTE:
SAULO ROCHA DA SILVA
COATOR: JUÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL
DE VIANA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

SAULO ROCHA DA SILVA
, em face de suposto ato coator praticado pelo insigne Magistrado da 3ª Vara Criminal de Viana, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos da ação penal nº 5000001-37.2026.8.08.0050.

Sustenta a defesa, em síntese,
a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação do paciente, uma vez que não configurados os requisitos e fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, além de presentes condições pessoais favoráveis. Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade.

Ao final, pleiteia a concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, se necessário, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida, conforme ID 18103080.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º-A, da Lei nº 7.716/89, no art. 331 e no art. 329,
caput
, ambos do Código Penal.

No caso dos autos, n
ão vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Isso porque, o
s elementos colhidos demonstram que o paciente, ao ser abordado por agentes da Guarda Municipal em razão de perturbação do sossego, agiu de

forma deliberadamente confrontacional e agressiva.

A gravidade da situação extrapola o mero descontentamento com a abordagem, revelando-se em ofensas de nítido caráter discriminatório e racial dirigidas a um dos agentes, além de resistência física violenta que demandou o uso de força para contenção. Tal comportamento, aliado à incitação de populares contra as guarnições, demonstra uma periculosidade social que justifica a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública e a autoridade das instituições de segurança.

Após compulsar o feito, bem como o apontado ato coator, observa-se através da decisão que indeferiu o pedido de liberdade do paciente que o douto Magistrado
a quo
explicitou que a necessidade da custódia se revela pela gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente:

“
(...)
Confirmo a decisão anteriormente proferida nos autos, mantendo a prisão preventiva de SAULO ROCHA DA SILVA
. Em audiência de custódia ID 88152379, foram analisadas as razões que fundamentaram o decreto prisional, não havendo elementos novos que justifiquem sua revogação. Permanecem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como os pressupostos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
A conduta do autuado não se limitou a uma insurgência genérica contra a abordagem policial por som alto. Saulo agiu de forma deliberadamente confrontacional, incitando populares contra as guarnições da Guarda Municipal de Viana. A ofensa dirigida ao Agente Souza "Você é preto, você é preto safado" reveste-se de especial gravidade por possuir nítido caráter discriminatório e depreciativo vinculado à raça e cor da pele da vítima, atingindo sua dignidade no exercício da função pública. Além disso, o autuado apresentou resistência física violenta, o que exigiu o uso de força proporcional e equipamentos menos letais (spray de pimenta) para sua contenção. A natureza da ofensa e a violência verbal grave, aliada à resistência física e incitação popular, tornam as medidas previstas no Art. 319 do CPP insuficientes para coibir a reiteração e assegurar a aplicação da lei penal
. Assim, ausente qualquer modificação fática ou jurídica apta a alterar a medida imposta, mantenho a prisão preventiva do acusado (...)”.

Lado outro, é certo que a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, não prospera a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade. A alegação de que a prisão preventiva seria desproporcional a uma futura e eventual pena a ser aplicada configura exercício de prognóstico inviável na via estreita do Habeas Corpus, uma vez que o regime prisional e a dosimetria da pena dependem de cognição exauriente a ser realizada apenas no momento da sentença condenatória.

Portanto, diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e da higidez da decisão que decretou a segregação, o indeferimento da ordem é medida que se impõe para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.